Tribunal: TJDFT
Processo: 0725428-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0725428-39.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL AGRAVADA: C. L. C. CONSTRUTORA LIMA E CARVALHO LTDA DESPACHO BANCO DO BRASIL S.A se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Afirma que a decisão recorrida é genérica, desprovida de fundamentação e, por consequência, nula. Sustenta que a tese recursal não demanda revolvimento de matéria de cunho fático, a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018